Tribunal: TJSP
Processo: 0072305-36.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0072305-36.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER
APARECIDO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072305-36.2017.8.26.0050 -Voto no 8265
2
Voto no 8.265
Apelaçãono 0072305-36.2017.8.26.0050
Apelante(s):Cleber
Aparecido de Jesus
Apelado : Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência.
Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o
artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Apreensão de
quantidade expressiva de drogas (750 porções de cocaína e
maconha). Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas.
Impossibilidade. Reincidência específica. Penas e regime
mantidos.Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 147/151, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Cleber Aparecido
de Jesus foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, porque incurso
no artigo 33, caput , da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe
indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) a
desclassificação de sua conduta para o tipo do artigo 28 da Lei
Antidrogas; e b) a fixação de regime inicial semiaberto (fls.
182/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072305-36.2017.8.26.0050 -Voto no 8265
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 189/192) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 201/206),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 16 de agosto de
2017, por volta das 15h30, na rua Pedro Gil, 280, Itaim Paulista,
nesta cidade e comarca, CLEBER APARECIDO DE JESUS, qualificado
em fls. 26, guardava e tinha consigo 700 (setecentos) invólucros
contendo cocaína e 50 (cinquenta) invólucros de “cannabis sativa”,
ambos sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentação, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
20/21 e laudo pericial de fls. 23/25.”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão
em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e
apreensão, pelo laudo de constatação provisória (fls. 23/25);
pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 110/112) e pela
prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072305-36.2017.8.26.0050 -Voto no 8265
4
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado
no laudo de constatação: 291,9 gramas de cocaína e 50 gramas
de Cannabis Sativa L.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença (fl. 148):
“Em seu interrogatório, o réu alegou que um indivíduo que nunca
tinha visto parou o carro e lhe ofereceu dinheiro para que o réu
transportasse uma mochila cujo conteúdo desconhecia. Aceitou
fazê-lo porque estava precisando de dinheiro e não sabia que na
mochila havia drogas.”
“Todavia, sua versão carece de qualquer credibilidade e não se
sustenta quando confrontada com o restante da prova colhida.”
“O policial Flávio reconheceu o réu juízo e depôs que foi feita uma
operação na comunidade Tijuco Preto. Ao visualizar as equipes, o
réu tentou empreender fuga a pé. Ele estava com uma mochila
com cerca de 700 porções de cocaína e 50 de maconha. Ao ser
abordado, o réu admitiu que traficava drogas.”
“De igual forma, o policial Adalberto reconheceu o réu em
audiência e relatou que estava em patrulhamento. Houve uma
incursão na favela Tijuco Preto. O réu tentou empreender fuga a
pé ao ver a equipe. O réu portava uma mochila com 700 pinos de
cocaína e 50 estojos com maconha.”
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072305-36.2017.8.26.0050 -Voto no 8265
5
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe
crime por ele não cometido.
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo acusado resultou isolada nos autos, há de
prevalecer o depoimento dos policiais que confirmaram, sob o
crivo do contraditório, a existência da infração penal e sua
respectiva autoria. Como consequência, a condenação pelo
crime descrito na inicial acusatória era de rigor.
O tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo e
guardar, prescinde da prova da mercancia, bastando a
demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente
comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados,
assim como pela quantidade e variedade de drogas
apreendidas; a forma de acondicionamento das substâncias,
que se encontravam divididas em porções individuais menores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072305-36.2017.8.26.0050 -Voto no 8265
6
de modo a facilitar a entrega a terceiros.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI
N.11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art.33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crimede
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Neste
contexto,
descabida
qualquer
pretensão
de
desclassificação da conduta. Não é demasiado lembrar que “...
a mera condição de usuário ou dependente,
por si só, não
possui o condão de excluir a culpabilidade
pelo narcotráfico,

porquanto,
em muitos dos casos, os usuários se valem dessa
mercancia
ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal
forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra .
(TJSP, AC no 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França
Carvalho, j. 05/04/2018). Acresça-se que a apreensão de 750
porções de cocaína e maconha é, por si só, eloquente
circunstância a afastar a condição de mero usuário de drogas.
Passa-se à análise das sanções:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072305-36.2017.8.26.0050 -Voto no 8265
7
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da
Lei no 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, a pena-base
foi fixada na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal,
em razão da presença de maus antecedentes (fl. 140),
perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além
do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda etapa do cálculo, a pena permanece
inalterada eis que ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira e última fase, correto o afastamento da causa
de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em
razão da reincidência específica do apelante (fl. 140).
Considerando o quantum da pena privativa de liberdade
e o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado está preso preventivamente desde o
flagrante, lavrado em 16 de agosto de 2017 (fls. 02/05), de
modo que o tempo de pena que lhe resta a cumprir autorizaria,
em
tese, a fixação de regime mais brando. Todavia,
considerando
a
quantidade
e
variedade
das
drogas
apreendidas, bem como a reincidência específica do apelante,
adequada a imposição do regime fechado, que fica mantido.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072305-36.2017.8.26.0050 -Voto no 8265
8
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença tal como
prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator